Tribunal: TJPA
Processo: 0007438-95.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007438-95.2014.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ADALBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES, ELIETE PIEDADE FERNANDES

APELADO: ADALBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES, ELIETE PIEDADE FERNANDES, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC, PARA O ESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO. FINANCEIRO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA - DANOS MATERIAIS REPRESENTADOS PELO LUCRO CESSANTE FIXADO EM 0,5% (MEIO) POR CENTO AO MÊS. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.

1- Afastada a tese de ilegitimidade passiva. Verificado que Empresa requerida se encontra na condição de fornecedora de produtos e prestação de serviços, não pode eximir-se de responsabilidade civil. (Precedentes).

2- LUCRO CESSANTES - No tocante ao
quantum
a ser fixado a título de
lucros cessantes
, a jurisprudência vem entendendo que se mostra razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em
0
,
5
% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de atraso. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes da Corte Superior - STJ.

3- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM 50% (CINQUENTA) POR CENTO PARA CADA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – Na hipótese, tais ônus se mostram em consonância com a legislação de regência e jurisprudência pátria. Afinal, a parte autora/apelante não teve o acolhimento de todos os pedidos formulados na inicial, e a empresa Ré/apelante deu causa à demanda, obrigando os consumidores a recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos.

4- Nos termos do voto do Desembargador relator, a confirmação da r. sentença e medida que se impõe. Recursos de apelação e Adesivo, conhecidos e
desprovidos
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0007438-95.2014.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADOS/APELANTES: ADALBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES e ELIETE PIEDADE FERNANDES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 – Z. 3103

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
2 (dois)
Recursos. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo.

O
Primeiro
recurso, de “Apelação” interposto por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA (Id. Num. 5253165), e o
Segundo
recurso “Adesivo”, interposto por ADALBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES, ELIETE PIEDADE FERNANDES (Id. Num. 5253167).

Nas apelações em epígrafe, os recorrentes demonstram a sua insatisfação com a r. sentença (Id. Num. 5253164), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa., na
Ação Ordinária de Indenização
, que
julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados pelos autores ADALBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES e ELIETE PIEDADE FERNANDES.

OS FATOS:

Os demandantes ADALBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES e ELIETE PIEDADE FERNANDES firmaram com a empresa demandada, em
16/12/2009
, Contrato de Compromisso de Compra e Venda de um apartamento representado pela unidade autônoma correspondente ao nº 602-A, do Edifício Torre de Gardênia, que integra o Condomínio Torres Floratta, situado na Avenida Rômulo Maiorana, nº 1670, Bairro do Marco, cidade de Belém, Estado do Pará, pelo valor de R$ 510.563, 34 (quinhentos e dez mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos).

Ficou ajustado contratualmente, que o imóvel em questão deveria ser entregue em 36 (trinta e seis) meses, ou seja, em
dezembro de 2012
, sujeito a tolerância de 180 (cento e oitenta dias) passando para
março de 2013
, sendo que, até a data da propositura da presente demanda,
20/12/2014
a conclusão da obra continuava uma incógnita, sem qualquer informação da requerida acerca da data em que seria cumprida a obrigação.

Diante do atraso exacerbado, os autores apresentaram uma proposta de formulação de Termo Aditivo, no qual requereram a especificação da data de entrega do imóvel; bem como o condicionamento do vencimento da parcela prevista na cláusula 3.2, item b.4; à data de expedição do habite-se; o congelamento das correções do saldo devedor a partir de dezembro de 2012; data prevista para entrega do imóvel nos termos do contrato, com o pagamento mensal a título de aluguel na quantia de R$ 2.552,81 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Salientaram os autores/compradores, que embora a empresa requerida tenha admitido o atraso na entrega da obra, a proposta não foi aceita em todos os seus termos, motivando a desistência dos promitentes compradores em realizar o acordo administrativo.

Foi então que os autores ajuizaram a presente Ação em que pugnaram pelo:

o congelamento do financiamento, desde o mês de dezembro de 2012, até a data que sobrevenha entrega da unidade;

a condenação da empresa requerida ao pagamento de lucros cessantes a ser fixado no percentual de 0,005% do valor do imóvel, na ordem de R$ 2.552,81 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos) por mês de atraso até a data da efetiva entrega do imóvel;

e ao pagamento de custas e honorários advocatícios a serem fixados pelo juízo.

Através de decisão Interlocutória determinou o juiz a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo; concedendo em parte a tutela antecipada.

Ao contestar a ação, a Empresa Requerida, alegou, preliminarmente, inépcia da inicial que ensejaria a extinção do feito sem resolução do mérito; aduziu ainda, a sua ilegitimidade passiva visto que o Compromisso de Compra e Venda foi assinado pelos autores e a Empresa Tempo Incorporadora LTDA.

No mérito, sustentou a regularidade das cláusulas que preveem a tolerância do prazo para a conclusão da obra; impossibilidade de cobrança de multa por infração contratual por ausência de previsão; a inexistência do dever de indenizar; além do incabimento de lucros cessantes e juros compensatórios.

Em audiência (Termo de audiência – Id. Num. 5253163), os autores apresentaram nova proposta de acordo, contudo (infrutífera a proposta), requereram então o
julgamento antecipado da lide
.

Conclusos os autos, sobreveio a r. sentença de parcial procedência (Id. Num. 5253164) para:

a) Confirmar a tutela antecipada deferida às fls. 47/49 com relação ao pedido de danos materiais.

b) Indeferir o pedido de congelamento do saldo devedor, o qual deve ser reajustado monetariamente, a ser observado o índice do IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, salvo se o INCC for menor, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do bem, incluído o prazo de prorrogação de 180 dias, até a data de sua efetivação.

c) Condenar a ré ao pagamento de quantia correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês sobre o valor da unidade imobiliária, desde a data prevista para entrega do imóvel, – maio de 2013 – contando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, até a apresentação do habite-se, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

d) E, considerando a sucumbência recíproca (artigo 86 do NCPC), condenou as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeitos, ambas as partes
APELARAM
:

Primeiro a Empresa
Construtora Leal Moreira Ltda
(Id. Num. 5253165), após transcrever a parte decisória da r. sentença, arguiu em sede de preliminar a sua
ilegitimidade passiva
.

Sustentou que não é parte legitima para figurar no polo passivo, uma vez que não integrou a relação contratual pactuada entre os autores e a Empresa Tempo Incorporadora Ltda, sendo esta a única responsável pelo empreendimento, haja vista que são pessoas jurídicas completamente distintas e independentes entre si.

No mérito
, asseverou que a razão do pedido de reforma da r. sentença, decorre de vários equívocos cometidos pela Magistrada
a quo
.

Inicialmente aduziu que
in casu
, a r. sentença é extra petita porque decidiu algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, alegando que o juízo além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide.

Alegou que o juízo de origem condenou a Apelante em dois tipos de indenização:

Pagamento de lucros cessantes, no montante de 0,5% sobre o valor do imóvel, e pagamento de indenização por danos materiais consistente no abatimento do saldo devedor do montante de 12% ao ano de correção pelo INCC, mais 2% de multa moratória e 10% sobre o capital já pago pelo autor, conforme já deferido em tutela provisória, às fls. 47/48. E mais, que tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n° 970, a qual estabelece a impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória o pagamento de lucros cessantes, devendo prevalecer as disposições contratuais, na forma do artigo 416, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, o que enseja a reforma da r. sentença.

Destacou ainda que a magistrada, além de decidir apoiada em parâmetros fictícios, em momento algum, é formulado o pedido de inversão da cláusula penal no bojo da petição inicial, motivo pelo qual o juízo a quo não poderia ter ampliado o rol de pedidos dos Autores, sob pena de ofensa ao princípio da adstrição.

Asseverou que dessa forma, imperioso que se dê provimento a este recurso de apelação, para anular a sentença impugnada, em razão de vício quanto à decisão extra petita.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para que os autos retomem ao juízo de origem para nova decisão, e decretar a improcedência de todos os pedidos formulados pelos autores ou, subsidiariamente, fixar a condenação em lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor efetivamente pago.

Requer, ainda, na forma do art. 272, §§ 1
o
e 2
o
, do CPC', que todas as publicações, de intimações e demais comunicações de atos processuais que se seguirem no curso do processo, sejam levadas a efeito exclusivamente em nome do Advogado EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 13.179; sob pena de nulidade.

Os autores/apelados,
contrarrazoaram
o recurso (Id. Num. 5253166), salientando que a alegações declinadas pela recorrente Construtora Leal Moreira é totalmente infundada, e devem ser desprovidos.

Concluíram reiterando todos os termos da exordial.

Em seguida interpuseram
RECURSO ADESIVO
(id. Num. 5253167), no qual fizeram um único pedido, ou seja, que seja afastada a condenação dos apelantes com relação a custas processuais e honorários advocatícios.

Foram os autos encaminhados a esta E. Corte, após digitalização (Id. Num. 5253168.).

Distribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos
2 (dois) recursos.

Recuso de apelação
(Id. Num. 5253165), e
Recurso adesivo
(Id. Num. 5253167), interpostos pela Empresa ré e pelos Autores respectivamente.

De início se faz necessário apreciar a
preliminar de ilegitimidade
ofertada pela Construtora Leal Moreira Ltda, que alegou não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não integrou a relação contratual pactuada entre os autores, apontando a Empresa TEMPO INCORPORADORA LDA, como a única responsável pelo empreendimento, haja vista que são pessoas jurídicas completamente distintas e independentes entre si.

Pois bem! Penso que essa arguição não passa de mero exercício de retórica. Trata-se de argumento já analisado e rechaçado, em outros inúmeros recursos manejados contra a empresa Ré/apelante.

Com referência, saliento que o juízo
a quo
, com acuidade, clareza e grande capacidade de percepção, assim consignou no
decisum
(Id. Num. 5253164):

“Analisando documentos acostados nos autos, tanto pelos autores quanto pela requerida,
verifica-se que, apesar de a pessoa jurídica Tempo Incorporadora LTDA constar no Instrumento Particular de Compra e Venda como promitente vendedora, àquilo que se refere à contrato social das empresas, contrato de promessa de compra e venda do imóvel, boletos relacionados às prestações do referido contrato, cópia de levantamento financeiro do cliente, assim como endereço de e-mail, apresentam a logo da empresa Construtora Leal Moreira LTDA.
Nesse sentido, verifica-se não assistir razão à requerida, tendo em vista que os documentos comprovam efetivamente que participa, direta ou indiretamente, do negócio jurídico, portanto, deve ser considerada fornecedora do produto nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor: Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Assim, indefiro a preliminar arguida, eis que declaro como legítima a empresa Leal Moreira LTDA para figurar no polo passivo da presente ação.” (destacamos).

Nesse cenário, a Empresa Requerida/apelada
Construtora Leal Moreira LTDA
pode ser considerada como fornecedoras do imóvel em questão, o que enseja a sua responsabilidade civil, afastando-se a tese de ilegitimidade passiva”.

A propósito, visando extirpar qualquer dúvida, colaciono julgado recentíssimo - Data do julgamento –
17/01/2021
- TJSP.

“APELAÇÃO CÍVEL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA.
ATRASO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DIFERENÇAS NO SALDO DEVEDOR E NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE OS ACRÉSCIMOS ESTAVAM DISCIPLINADOS EM CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO BEM DETERMINADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tanto a construtora quanto a vendedora possuem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca indenização por perdas e danos em razão atrasos na entrega de imóvel adquirido, quando ambas integram a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços.
2. Na hipótese do comprador não ter dado causa ao atraso na obtenção do financiamento bancário do imóvel, inadmissível a vendedora aplicar correção monetária sobre o saldo devedor, quando não se demonstrou que houve previsão contratual de como se daria a correção monetária e a incidência de juros.

(
TJ-SP
- AC: 10162106620168260320 SP 1016210-66.2016.8.26.0320, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2021)

Rejeito a preliminar.

Antes de adentrar nas razões meritórias dos recursos, farei uma
demonstração cronológica dos acontecimentos
, para melhor compreensão e constatação do tempo de atraso na entrega da obra.

Em
16/12/2009
foi firmado o contrato de compra e venda entre os autores e as Empresas requeridas.

dezembro de 2012
, era o prazo estipulado em contrato para entrega do imóvel, sujeito a tolerância de 180 (cento e oitenta dias) data de tolerância –
março de 2013,
representado pela unidade autônoma correspondente ao nº 602-A, do Edifício Torre de Gardênia, que integrante do Condomínio Torres Floratta, situado na Avenida Rômulo Maiorana, nº 1670, Bairro do Marco, cidade de Belém, Estado do Pará, pelo valor de R$ 510.563, 34 (quinhentos e dez mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos)..

Em
20/12/2014
foi ajuizada a presente
Ação Ordinária de indenização.

Em
10/07/2020
, foi prolatada a r. sentença ora objurgada, dando Parcial Provimento aos pedidos dos autores. (até aquela oportunidade o imóvel não tinha sido entregue). Nos autos não encontrei nenhuma informação que isso já tenha ocorrido.

Ultrapassado o exame da preliminar e informações alhures, passo a apreciar os recursos propriamente dito.

Por medida de economia processual, irei de acordo com a possibilidade, examinar os
2 (dois) recursos
conjuntamente, uma vez que tratam de razões similares.

Após detida análise das razões dos inconformismos alinhados nos recursos de apelação manejados pelas empresas demandadas/apelantes, e à luz do contexto fático e documentos colacionados, antecipo que razão não assiste aos recorrentes.

Os Tribunais Pátrios têm se manifestado no sentido de que, tendo sido prometido à venda do imóvel com a estipulação de prazo certo para a sua entrega, deve o compromissário vendedor, que tem recebido as prestações e/ou já recebeu os valores pactuadas, entregá-lo no prazo previsto, não podendo alegar dificuldades ou existência de caso fortuito sem nenhuma prova. Tais argumentos não podem servir para que se exima de cumprir a obrigação contratualmente assumida perante os compromissários compradores.

Dessa forma, verificada a culpa exclusiva das empresas demandadas pelo descumprimento do contrato, é devida a indenização como forma de ressarcir os danos ocasionados aos autores. Noutras palavras, se houve injustificado descumprimento do contrato, é dever das rés repararem os autores pelos danos sofridos.

Cabe aqui um parêntese para salientar que a alegação da empresa recorrente, a de que a r. sentença é extra petita por haver decidido diferente daquilo que foi pedido, tendo analisando questão diversa da que foi pleiteada,
é totalmente inverídica
, de evidente má-fé e juízo temerário.

Basta uma simples leitura atenta do da r. sentença e dos pedidos constantes da exordial, para constatar que a alegação é infundada. Tanto é assim, que a empresa Demandada Apelante/Apelada, requereu subsidiariamente em seu recurso de apelação, que a r. sentença seja reformada condenando em
Lucro Cessante
no percentual de 0,5 (meio por cento). Penso que não se torna ocioso salientar que este foi percentual da condenação arbitrada pela Juíza Singular.

Nesta extensão, como bem demonstrado, tudo não passa de argumentos divorciados da realidade fática. Em verdade, em momento algum,
a empresa fala que
extrapolou exacerbadamente
o prazo de entrega do bem
, e sem pretexto plausível para justificar a sua falta, com relação ao compromisso assumido em contrato, busca através de argumentos inconsistentes, macular o
decisum
ora combatido, com o simples objetivo de descaracterizar e/ou minimizar os danos sofridos pelos autores.

Na espécie, cabe observar, que o atraso na entrega do imóvel, é incontestável, haja vista que estava aprazada a entrega do apartamento para
dezembro de 2012
, sujeito a tolerância de 180 (cento e oitenta dias), passando para
março de 2013,
e até a data em que foi prolatada a r. sentença
10/07/2020
, não havia notícia da tão esperada conclusão da obra.

Dito isto, passo ao exame dos
Lucros Cessantes
, requeridos pelos autores na exordial.

Os lucros cessantes, ora em análise, representam o Dano Material, os valores que deixaram de usufruir em decorrência do atraso na entrega do bem. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do imóvel, e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraído pela demora no cumprimento da obrigação, que independe da finalidade.

É nesse sentido a orientação da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, em casos semelhantes:

“AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1. - A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por
lucros cessantes
. Nesse caso,
há presunção de prejuízo do promitente-comprador
, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes...” (
STJ
- AgRg no REsp 1202506/RJ - rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 24/02/2012).

“REGIMENTAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. - Não entregue pela vendedora o imóvel residencial na data contratualmente ajustada,
o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes, dos aluguéis que poderia ter recebido e se viu privado pelo atraso
” (
STJ
- AgRg no Ag 692543/RJ - rel. Min. Humberto Gomes de Barros - DJ 27/08/2007).

“CIVIL. CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA... LUCROS CESSANTES PELO VALOR DO ALUGUEL MENSAL QUE IMÓVEL PODERIA TER RENDIDO. PRECEDENTES ... A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador,
lucros cessantes a título de alugueres
que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do Código de Processo Civil). Recurso não conhecido” (
STJ
- REsp 644984/RJ - rel. Min. Nancy Andrighi - DJ 05/09/2005).

Na acepção de Georges Ripert (in A Regra Moral nas Obrigações Civis. Campinas: Bookseller, trad. Osório de Oliveira, 2ª ed., 2002, p. 24):

"O dever de não fazer mal injustamente aos outros é o fundamento do princípio da responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à custa dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem causa"
. (Negritamos).

Verifico que também neste item, a decisão recorrida está fundamentada com proficiência, não merecendo nenhum reparo. Há, portanto que se reconhecer o acerto da Togada de Primeiro Grau. Nela se verifica, de forma clara, toda a motivação que alicerçou as razões de assim decidir.

Melhor dizendo, diante do descumprimento da obrigação a tempo e modo, surge o dever das construtoras de arcarem com todas as perdas e danos decorrentes de sua conduta.

No Código de Defesa do Consumidor (CDC) constam algumas medidas de proteção em situações de atraso na obra. Conforme a Lei 4.591/64, os contratos têm uma cláusula que justifica atrasos máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, por parte da construtora.

O Código Civil por sua vez, preceitua no “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente
deixou de lucrar
”. (g.n).

A indenização pela falta de fruição do bem consubstancia lucro cessante, causado diretamente pelo ato lesivo de atraso na entrega do imóvel, entendimento este respaldado pela jurisprudência:

De acordo com a jurisprudência emanada da Corte Superior – STJ, “a ausência de entrega do imóvel na data acordada no contrato firmado entre as partes acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, tendo em vista a impossibilidade de fruição do imóvel durante o tempo da mora.” (
STJ
, AgRg no AREsp 689.877/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

Nesse passo, salienta-se que o direito dos autores em ralação a este item “Lucro Cessante” existe, é indiscutível, devendo a empresa recorrente cumprir com a condenação que lhe foi imposta pelo juízo a
quo
, ou seja:

“ao pagamento de quantia correspondente corresponde a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês sobre o valor da unidade imobiliária, desde a data prevista para entrega do imóvel, – maio de 2013 – contando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, até a apresentação do habite-se, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.”

A propósito, confira-se os julgados do nosso Tribunal - TJPA, referente a matéria em apreço:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FATO INCONTROVERSO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLENCIA POR PARTE DOS AGRAVADOS.
LUCROS CESSANTES CABÍVEIS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. FIXADO O PERCENTUAL DE 0,5% DO VALOR CONTRATUAL DO IMÓVEL A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES.
INAPLICABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA PARCIALMENTE
.”

(TJPA - 1ª Turma de Direito Privado – Decisão Unânime, parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargador Relator, CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Julg. 30 de setembro de 2019.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO EM CONTRATO – LUCROS CESSANTES E ALUGUEL EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL ADQUIRIDO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com a uníssona jurisprudência do STJ é cabível indenização por lucros cessantes, quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, até que seja efetivada a entrega das chaves. Assim, são devidos alugueres, a título de lucros cessantes, sendo que, na hipótese, o dano material é presumido. 2. Por outro lado, o entendimento dos Tribunais Pátrios vem oscilando em arbitrar, a título de lucros cessantes, o percentual de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel. 3. Recurso Provido.” (TJPA -
1ª Turma de Direito Privado – Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES - Decisão unânime -do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, Turma composta pela Exma. Sra. Desa. Gleide Pereira de Moura, Juiz Convocado Dr. José Roberto Pinheiro Bezerra Junior. Sessão presidida pela Exma. Sra. Desa. Gleide Pereira de Moura – Julg. 20 de fevereiro de 2017.)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA AGRAVANTE – DEFERIMENTO DE LUCROS CESSANTES EM FORMA DE ALUGUEIS NO PERCENTUAL DE 0,5% – IMÓVEL NÃO ENTREGUE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Decisão recorrida que deferiu o pedido de concessão de tutela provisória para determinar o pagamento de lucros cessantes corresponde a alugueis no percentual de 0,5% do valor do imóvel. 2. Imóvel não entregue, conforme documentos acostados aos autos. Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Lucros cessantes mantidos. 3. Possibilidade de deferimento de lucros cessantes. Lucros presumido. 5. Recurso Conhecido e Improvido, manutenção da decisão atacada em todos os seus termos.”

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 4ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, - Decisão de 1ª Grau mantida, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Turma Julgadora: Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário e Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira. Julg. 12 de setembro de 2016.)

Com relação a insatisfação de ambas as partes com relação as
Custas Processuais e Honorários Advocatícios,
que por sinal o único pedido de reforma da r. sentença formulado no
Recurso Adesivo
, manejado pelos autores, antecipo que razão não lhes assiste

A decisão judicial foi clara, objetiva e bem fundamentada, ao decidir pela sucumbência recíproca (artigo 86 do NCPC), condenando os litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Assim sendo, considerando que a parte autora não teve o acolhimento de todos os pedidos formulados na inicial, e considerando que a empresa ré deu causa à demanda, obrigando os consumidores a recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos, contraindo despesas, tenho que agiu com acerto a Magistrada de 1º Grau, ao distribuir a sucumbência em 50% (cinquenta) por cento para cada parte.

Vejo ainda, que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez), por centos obre o valor da condenação e as
demais cominações contidas no ato sentencial
, se encontram em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência pátria.

Seguindo-se todas essas premissas, como medida justa para o caso, ratifica-se a manutenção da r. sentença em sua integralidade, por seus próprios fundamentos, confirmando assim, todos os valores fixados no ato sentencial a título de indenizações e demais cominações, uma vez que coerentemente julgou o Juízo
a quo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos 2 (dois) recursos de Apelação e Adesivo, manejados pelos litigantes.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/08/2021